Tribunal: CARF
Processo: 14743.720243/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14743.720243/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.909 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA -
COOPANEST - PB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
NÃO
CONHECIMENTO.
É inviável o conhecimento de Recurso Voluntário cuja fundamentação não
impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto o relatório produzido pela DRJ/SDR.
Trata-se de manifestação de inconformidade contra a não homologação da
Declaração de Compensação no 42325.07993.170707.1.3.05-8150 (fls. 2/6), por não
existir crédito disponível, prolatada no Despacho Decisório no 474/2011 (fl. 15) que
aprovou o Parecer DRF/JPA/SAORT no 474/2011, de 30/09/2011 (fls. 10/14). A
contribuinte pretendia extinguir débito de IRRF (códigos 0588), período de apuração
06/2007, no valor de R$ 73.100,00 (fl. 12) com crédito tributário de IRRF da
Cooperativa, de R$ 74.788,61, retido pela fonte pagadora GEAP Fundação de
Seguridade Social, CNPJ 03.658.432/0001-82 (fl. 11).
O SAORT da DRF/JPA manifestou-se (fls. 10/14) esclarecendo que a
compensação é modalidade de extinção do crédito tributário conforme disposto no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14743.720243/2011-40
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.909 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14743.720243/2011-40

inciso lI, dos artigos 156 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional).
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
II - a compensação;
(...).
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
A Instrução Normativa SRF no 600, de 28/12/2005 e a Instrução Normativa
RFB no 900, de 30/12/2008, regulamentam o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Art. 14. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a· quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 6° A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
A contribuinte solicitou a compensação de débito referente ao IRRF (código
0588), período de apuração junho de 2007, com crédito de IRRF quando da prestação
de serviços a pessoa jurídica no ano-calendário 2007:

Os atos praticados pela Cooperativa com a GEAP Fundação de Seguridade
Social, CNPJ 03.658.432/0001-82, resultaram de contrato com Pessoa Jurídica
estranha à Cooperativa, pessoa jurídica não associada, portanto, os rendimentos
recebidos são rendimentos tributáveis, porque relativos a atos não cooperativos.
A Lei no 5.764, de 1971, regula as sociedades cooperativas e no art. 79 define
ato cooperativo.
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus, associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. (ressaltado no original)
Os atos não enquadrados nesta definição são “atos não cooperativos” sujeitos a
tributação, conforme artigos 85 a 88 e 111 desta mesma lei.
Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos
de não associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.909 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14743.720243/2011-40

destinados ao cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de instalações
industriais das cooperativas que as possuem.
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados,
desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com a
presente lei.
Art. 87.Os resultados das operações das cooperativas com não associados,
mencionados nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de Assistência
Técnica, Educacional e Social" e serão contabilizados em separado, de molde a
permitir cálculo para incidência de tributos.
Art. 88. Poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas
para melhor atendimento dos próprios objetivos e de outros de caráter acessório ou
complementar (Redação dada pela Medida Provisória no 2.168-40, de 24/08/2001).
Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos
obtidos pelas cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88 desta
Lei. (realces no original)
Os atos praticados pela Cooperativa com a GEAP resultam de contrato com
Pessoa Jurídica estranha à Cooperativa, daí, os rendimentos percebidos são
Rendimentos Tributáveis, porque atos não cooperativos.
O tratamento tributário das sociedades cooperativas está regulamentado nos
artigos 182, 183 e 652 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR).
Art. 182. As sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na legislação
específica não terão incidência do imposto sobre suas atividades econômicas, de
proveito comum, sem objetivo de lucro (Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, art.
30, e Lei no 9.532, de 1997, art. 69).
Art. 183. As sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na legislação
específica pagarão o imposto calculado sobre os resultados positivos das operações e
atividades estranhas à sua finalidade (Lei no 5.764, de 1971, artigos 85, 86, 88 e 111,
e Lei no 9.430, de 1996, artigo 1o e 2°).
Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e
meio por cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à
disposição (Lei no 8.541, de 1992, art. 45, e Lei no 8.981, de 1995, art. 64).
§ 1° O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos associados (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, § 1°).
§ 2° O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro de Estado da Fazenda (Lei
no 8.981, de 1995, art. 64, § 2°).
Enfim, se a empresa interessada não tivesse condições de compensar quando do
pagamento dos rendimentos aos associados, o imposto de renda retido poderia ser
objeto de pedido de restituição, conforme disposto no o art 652 do RIR.
Daí, inexiste previsão legal para se homologar a compensação dos valores
informados na ficha Demonstrativo da Constituição do crédito (fI. 04) do
PER/DCOMP no 42325.07993.170707.1.3.05-8150.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.909 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14743.720243/2011-40

E se a compensação fosse permitida pela legislação tributária, a autoridade
administrativa não poderia homologá-la, porque na Ficha 39 (Origem e Aplicação de
Recursos) da DIPJ (fI. 08) não há quaisquer valores oriundos de Prestação de
Serviços, fato que impede considerar como crédito líquido e certo os valores retidos
como IRRF (código 3280) que a contribuinte utilizou em compensação.
Outra razão para não homologar a compensação pela Fiscalização é a
constatação de que a GEAP Fundação de Seguridade Social confirmou em DIRF
apenas o valor retido de R$ 18.298,21 (fI. 09), a título de IRRF - Serviços pessoais
prestados por associados de Cooperativas de Trabalho, código 3280 (art. 45 da Lei no
8.541, de 1992) no ano-calendário 2007.
Daí, proposta a não homologação da Declaração de Compensação no
42325.07993.170707.1.3.05-8150 (fls. 2 a 6).
Na manifestação de inconformidade (fls. 18/23), a COOPANEST/PB aduz que
no Parecer SAORT, a RFB opinou pela impossibilidade do pedido porque os atos
praticados não seriam atos cooperativos e porque na Ficha 39 da DIPJ não existia
qualquer valor decorrente da prestação de serviços, apesar de neste mesmo Parecer
constar a confirmação de retenção de IRRF.
Reproduz jurisprudências relativas a casos semelhantes (fls. 21/22).
Aduz que as alegações da Fiscalização não podem prosperar, seja porque os
atos praticados são verdadeiros atos cooperativos, em conformidade com o art. 79 da
Lei no 5.764, de 1971, seja porque a GEAP é associada da contribuinte, uma
cooperativa, conforme atesta o contrato anexado (fls. 25/30) e os atos praticados são
verdadeiros atos cooperativos, pois atendem às disposições do art. 79, de Lei no 5.764,
de 1971. Os atos praticados não são operações de mercado, fato que garante o direito à
compensação pretendida porque enquadrada no art. 79.
A alegação de que não houve confirmação em Dirf é equivocada, porque consta
no próprio parecer que houve confirmação em Dirf, pela GEAP, de retenção de R$
18.298,21, a título de IRRF, no ano-calendário 2007, valor este que deveria ser
considerado pela RFB na compensação. Esta retenção por serviços pessoais prestados
por associados de cooperativa de trabalho também atesta a relação cooperativa-
associado.
Aduz ainda, reproduzindo art. 112 do CTN e o seu o inciso II, que a
interpretação em matéria tributária deve ser feita de forma mais benéfica para a
contribuinte, porque há imprecisão e dúvida quanto às circunstâncias a impor a
homologação da compensação com o crédito existente.
(...)
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente pela DRJ/SDR,
conforme acórdão n. 15-46.278 (e-fls. 38), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2007
COOPERATIVA MÉDICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOA
JURÍDICA
NÃO
ASSOCIADA.
ATOS
NÃO
COOPERATIVOS.
COMPENSAÇÃO.
O imposto de renda retido da cooperativa médica, quando do recebimento de
pagamento aos cooperados, realizado por pessoa jurídica não associada pode
ser utilizado para compensação com o imposto retido por ocasião do
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.909 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14743.720243/2011-40

pagamento dos rendimentos, desde que o contrato de prestação de serviço
tenha relação com os objetivos da cooperativa.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 48), no qual
repisa alguns dos fundamentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade,
acrescentando outros, resumidamente descritos a seguir.
Diz que “(...) as cooperativas figuram como mera intermediadora dos serviços
prestados pelos seus cooperados, sendo autorizada a compensação na forma prevista no art. 652
do RIR, uma vez que o IRRF de 1,5% já fora retido por antecipação pelo plano de saúde, no caso
a GEAP.”
Afirma que “(...) a COSIT 15/2018 [Solução de Consulta da Coordenação Geral
de Tributação] não deixa dúvidas acerca da possibilidade de compensações do IRRF por ocasião
do pagamento efetuado, individualmente, a cada cooperado pessoa física que prestou os serviços
constantes da fatura ou nota fiscal emitida pela cooperativa singular (...).”
Ao final requer a homologação da compensação e a improcedência da ação fiscal.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo, entretanto, não atende a todos
os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual não merece ser conhecido, conforme será
demonstrado a seguir.
A instância a quo julgou parcialmente procedente o pleito do ora Recorrente,
valendo-se dos seguintes fundamentos principais (destaques do original):
(...)
O contrato pactuado entre a manifestante e a GEAP atende ao objetivo social da
contribuinte e ao requisito da pessoalidade na prestação dos serviços, portanto o pleito
da contribuinte está amparado pela legislação vigente, contudo, é necessário também
verificar a certeza e liquidez do direito creditório demandado.
Daí, o imposto retido na fonte pela GEAP pode ser deduzido pela
COOPANEST - PB do IRPJ devido, mas limitado ao valor correspondente às
retenções de janeiro a julho de 2007, mês da transmissão do PerDcomp, pela
cooperativa, no total de R$ 9.396,79, crédito líquido e certo.
Como se observa, o acórdão recorrido reconheceu o direito do contribuinte à
compensação, julgando parcialmente procedente o pleito em razão da falta de comprovação da
liquidez e certeza de parte do crédito vindicado.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.909 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14743.720243/2011-40

Em outras palavras, a questão remanescente nos autos é eminentemente fática –
comprovação da liquidez e certeza de parte do crédito não reconhecido -, e não jurídica, eis que o
direito à compensação já fora expressamente reconhecido pela decisão a quo.
Ocorre que no recurso não há contestação dos fundamentos fáticos denegatórios
expressos no acórdão de Manifestação de Inconformidade, limitando-se o Recorrente a
apresentar alegações relativas ao aspecto jurídico da controvérsia, já solucionado.
As razões recursais devem guardar correspondência com o conteúdo do acórdão
recorrido e exprimir, de forma clara e objetiva, os fundamentos pelos quais o recorrente visa
reformá-lo.
Considerando que em momento algum o Recorrente contesta os fundamentos
fáticos da decisão que não reconheceu o crédito vindicado, o recurso não merece ser conhecido,
devido ao óbice da preclusão, a teor do disposto no artigo art.16, III e 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - (...)
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
(...)
A propósito, o seguinte precedente deste CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES
RECURSAIS
GENÉRICAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões
recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de
direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância
dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A
ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir
da decisão infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas suas
conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.909 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14743.720243/2011-40

De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
(AC RV 2202005.055, Rel. Leonam Rocha de Medeiros, 2a Câmara/2a Turma
Ordinária/ 2a Seção de Julgamento, julgado em 14 de março de 2019.)
Ante o exposto, não tendo o Recorrente trazido argumento que pudesse infirmar a
decisão agravada, não conheço do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 82
DF CARF MF
Original